Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0708796-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. G. P. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE PEREIRA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NADA A PROVER Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor/apelante para determinar ao Distrito Federal que lhe fornecesse “(I) CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - 0 A 15 ANOS; (II) CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO); (III) CONSULTA EM PEDIATRIA GERAL e realização de TRIAGEM OFTALMOLÓGICA E AUDITIVA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA OU FONOAUDIÓLOGO (em substituição ao pedido de CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA)”. Em decisão de ID 70978420 (proferida em abr/2025), deferi a antecipação da tutela recursal para restabelecer a tutela de urgência concedida no AGI 0723463-21.2024.8.07.0000 (mais especificamente quanto ao fornecimento de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - 0 A 15 ANOS e de CONSULTA DE PEDIATRIA GERAL COM TRIAGEM OFTALMOLÓGICA E AUDITIVA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA OU FONOAUDIÓLOGO) até o julgamento desta apelação pelo colegiado. Ocorre que, desde então, diversas foram as intervenções das partes, juntando documentos e petições em que controvertem acerca do efetivo cumprimento da decisão antecipatória da tutela recursal (ou de quem teria eventualmente dado causa ao seu descumprimento), tendo sido proferidas várias decisões e despachos a fim de dar efetividade ao processo. Por último, em petição de ID 77135871, o autor/apelante alega que: 1) o Distrito Federal vem descumprindo reiteradamente as determinações judiciais de agendamento e realização das consultas médicas deferidas; 2) a única consulta efetivamente realizada foi a oftalmológica, ocorrida em 12/03/2025, conforme receituário anexado; 3) as demais especialidades não teriam sido agendadas; e 4) o ente público insiste em afirmar o não comparecimento do paciente, sem apresentar prova efetiva de que as consultas teriam sido devidamente marcadas e comunicadas. Requer a intimação do DF para providenciar os agendamentos das consultas nas especialidades faltantes, com aplicação de multa por descumprimento. Ocorre que o Distrito Federal, por meio dos ofícios de ID 72245143 e 72897578 (de maio e junho de 2025), vem informando a existência de múltiplos agendamentos com registro de “falta” do paciente, indicando que o procedimento foi disponibilizado no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). As informações e documentos apresentados revelam um quadro de controvérsia fática relevante, notadamente quanto à efetiva comunicação dos agendamentos, ao comparecimento do paciente e à eventual responsabilidade pelo não cumprimento da determinação judicial, o que extrapola os limites cognitivos desta fase recursal. Assim, a apuração do descumprimento da decisão judicial e a consequente aplicação de multa coercitiva demandam instrução probatória própria, a ser realizada pelas vias ordinárias do cumprimento de sentença, onde será possível a colheita de provas e a oitiva das partes, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Ante o exposto, nada a prover. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator